Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710770-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ TAVORA DE SIQUEIRA JUNIOR, HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA - EPP, SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO AGRAVADO: SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA, FERNANDA CAROLYNE GUIMARAES VIEIRA, FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARAES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JUAREZ TAVORA DE SIQUEIRA JUNIOR, HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA – EPP e SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 186053461 e 188479707), que, nos autos da ação de indenizatória movida em seu desfavor por SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA, FERNANDA CAROLYNE GUIMARAES VIEIRA e FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARAES VIEIRA, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelos agravantes, homologou laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. A parte agravante postula o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando a decisão recorrida de modo a determinar a realização de audiência de instrução, oportunizando as partes de produzirem as provas que entendem necessárias. Por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC (ID 57295933). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 57721909, na qual pugnou pelo conhecimento e pelo provimento deste recurso em exame, defendendo a imprescindibilidade da produção da prova requestada. É o relatório do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Contra provimento judicial que indefere pedido de produção de prova não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais disso, não vislumbro, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, sobretudo porque o Juízo de origem – destinatário da prova – já sinalizou na decisão vergastada que “(...) não se faz imprescindível a realização de prova oral, isso porque, a prova deve ser necessária e útil ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto já que os atos hospitalares e o estado de saúde do paciente devem obrigatoriamente serem registrados no prontuário, o que foi devidamente analisado pela perita.” Portanto, diante do não enquadramento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC e também por não vislumbrar urgência suficiente a ponto de antecipar a apreciação da matéria antes de eventual recurso de apelação, o recurso vertente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Esse entendimento é majoritário nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, indeferir a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na ação indenizatória, se o réu (segurado) denunciar à lide a seguradora, esta poderá ser condenada, de forma direta e solidária, a indenizar o autor da ação. 3. Embora a litisdenunciada seja uma Associação de Serviço de Proteção Veicular e não uma seguradora, é fato que o contrato firmado entre o apelante e a litisdenunciada possui a mesma finalidade, qual seja, a de proteger o veículo, com a contratação de valor delimitado em caso de dano ao automóvel de terceiro. 4. A solidariedade resulta na possibilidade de a vítima pleitear o pagamento da indenização tanto do réu/apelante quanto do litisdenunciado/associação, podendo optar por cobrar de um ou de ambos, o que gera, inclusive, maior efetividade da tutela jurisdicional. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1803789, 07339790520218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. 1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015. 2. No caso vertente, a agravante requer a produção da prova oral tendo como objeto afastar conduta ilícita no acompanhamento pedagógico de aluno diagnosticado com autismo e TDHA. 3. Pelos elementos extraídos dos autos principais, considero correto o posicionamento adotado pelo Juízo a quo. Ademais, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a imprescindibilidade da prova testemunhal. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1732451, 07159729420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. I - A prescrição foi analisada e rejeitada pelo i. Juízo a quo em r. decisão saneadora, não impugnada adequada e tempestivamente, art. 1.015, inc. II, do CPC, assim, operou-se a preclusão. Recurso não conhecido quanto à questão. II - Demonstrada a outorga de poderes e não comprovada a renúncia do mandato, constata-se a pertinência subjetiva do agravante-réu para figurar no polo passivo da ação de exigir contas. III - Os fatos que o réu pretendia demonstrar exigiam prova documental, portanto, a produção da prova oral requerida era realmente desnecessária e somente retardaria o julgamento do processo. Rejeitada nulidade do processo por cerceamento de defesa. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1379888, 07246645320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em reforço, calha citar abalizados e elucidativos precedentes emanados do sodalício Superior acerca da temática em torno da qual orbita o objeto deste agravo de instrumento - a saber: indeferimento de produção de prova: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 1. No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. (AgInt no REsp n. 2.047.726/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO DE CONDÔMINO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. PARTICIPAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade do acórdão recorrido por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia. 3. Na hipótese, quanto à alegação de nulidade processual ante a falta de citação de um dos condôminos na ação de divisão de imóvel, o tribunal local pontuou que não houve prejuízo às partes, mesmo porque tal condômino estava ciente da demanda, tendo comparecido espontaneamente nos autos, inclusive participado de produção de prova oral. No caso, o próprio condômino não alegou eventual prejuízo contra si, de modo que incidiria o princípio pas de nulitté sans grief. A inversão do julgado, no ponto, encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.456.801/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 3. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. 4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Rever a convicção formada pelo tribunal a quo acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.409.939/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.) – grifo nosso O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023.) – grifo nosso Consigno, por oportuno, que não impressiona a alegação de que a prova oral fora deferida em momento anterior, a saber a decisão consecutiva à saneadora de ID origem 89016137, de 15/4/2021, a qual, no entanto, fora postergada para momento posterior ao laudo pericial. Isso porque a nova decisão, indeferindo o pleito, revê seu posicionamento anterior justificado, de maneira razoável, em sua compreensão de que a prova pericial desenvolvida nos autos logrou ser suficiente ao deslinde da contenda, dispensando a prova oral com fulcro no art. 370, parágrafo único, do CPC, conduta que, ademais, encontra amparo na jurisprudência supradelineada. Por outro lado, a parte agravante não apresentou seja na origem (ID origem 184318772), seja nas razões recursais de ID 57045808, quais os pontos específicos a serem dirimidos pelas testemunhas, limitando-se a postular “a realização da oitiva das testemunhas com a finalidade de elucidar os fatos postos a julgamento, bem como preservar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” – sequer os embargos declaratórios que lograram êxito em impugnar essa parcela da decisão agravada fora interposto pelos agravantes (ID 188083512). Tampouco incursionou em evidenciar, em relação ao caso concreto, quais os fatos a serem elucidados pela prova oral a ser produzida (limita-se a ressaltar que busca “comprovar que as questões de fato apresentadas pelas agravadas para justificar seu pedido indenizatório são insubsistentes e não possuem respaldo jurídico, bem como que os agravantes agiram profissionalmente de forma correta e adequada quando prestaram serviços de saúde em favor de seu então paciente” e que “as agravadas não sofreram os danos injustamente pleiteados,” – ID 57045808), embora tenha despendido volumosos comentários genéricos acerca da garantia constitucional do contraditório e da ocorrência de cerceamento de defesa. Dessa forma, não delineado de maneira minimamente específico o cerceamento de defesa alegado pela parte agravante, resta afasta a urgência na apreciação da matéria que poderia atrair a excepcionalidade da regra de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), sem prejuízo de que possa ser apreciada em sede de preliminar de eventual apelação. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator